Tribunal: TCU
Processo: 014.372/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pela Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal (CPI da Covid-19), para a realização de auditoria dos dados fiscais referentes aos recursos da União transferidos aos 26 estados, ao Distrito Federal, às capitais e aos municípios com mais de quinhentos mil habitantes para o combate à pandemia da Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN), apresentada sob a forma de requerimento formulado no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, em curso no Senado Federal, em que demanda deste Tribunal a realização de auditoria dos dados fiscais referentes aos recursos da União transferidos aos entes subnacionais para o combate à pandemia da Covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, com fundamento no art. 71, incisos IV e VII, da CF/1988, c/c o art. 38, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; 9.2. autorizar a realização de fiscalização na modalidade relatório de inspeção, consoante o disposto no art. 240 do RITCU, nos termos do que foi acordado com a autoridade solicitante; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à CPI da Pandemia, do Senado Federal, informando que a data limite para conclusão da fiscalização de que trata o subitem anterior é 25 de agosto de 2021, e que, tão logo sejam concluídos os trabalhos, será dado conhecimento dos resultados obtidos; e 9.4. restituir o processo à SecexSaúde para a adoção das providências a seu cargo.